Tribunal: TJDFT
Processo: 0758553-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 580,02 relativo ao pagamento de diferenças de exercícios anteriores reconhecido na via administrativa, a ser atualizado, a partir de 1o de dezembro de 2020, pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora a partir da citação, calculado conforme o índice aplicado à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Alega em seu recurso que a sentença deixou de aplicar o índice de atualização monetária estabelecido na Emenda Constitucional 113/2021, de forma que deve incidir a taxa Selic a partir da sua publicação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic a partir da publicação da EC no 113/2021, no dia 09/12/2021.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer que a atualização monetária fixada na sentença deverá ser observada até 08/12/2021, enquanto que a partir do dia 09/12/2021 os juros e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021. Isento de custas. Sem honorários, conforme artigo 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.